Tribunal: TJES
Processo: 5000192-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Provas
Data de julgamento: 2021-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000192-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JAQUELINE MONTEIRO e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Jaqueline Monteiro
e
Espólio de Alda de Castro Monteiro
, no intuito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Baixo Guandu (id nº 963852) que, nos autos da ação indenizatória com pedido de tutela cautelar de exibição de documentos ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
(nº. 0001293-29.2016.8.08.0007), revogou: (i) a inversão do ônus da prova; (ii) a cominação de multa diária; (iii) a determinação de apresentação dos contratos de abertura das respectivas contas, as cópias/microfilmagens dos comprovantes de movimentações financeiras feitas sob a rubrica de transferências, saque recibo e de todos cheques movimentados nas contas, e os demais documentos atinentes a todas as operações realizadas nas contas.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que
(i)
para a apuração do
quantum
efetivamente desviado, faz-se mister a realização de auditoria nas respectivas contas, mediante conferência de cada movimentação financeira e demais elementos e documentos pertinentes à relação jurídica entre as partes;
(ii)
não há pedido genérico, eis que pretendem tão somente a obtenção de documentos e informações em relação aos quais o agravado é obrigado a manter, conforme as normas do Banco Central – Resoluções nº 913/84 e 3.694, que obrigam as instituições financeiras a manterem as microfilmagens dos documentos comuns às partes e fornecê-las ao cliente quando for o caso –;
(iii)
a relação de consumo existente entre as partes atrai a incidência da norma constante no art. 6º, inciso VIII, do CDC, a qual prevê a possibilidade de inversão do ônus probatório, tendo por premissa a hipossuficiência do consumidor. Ademais, aduzem que
(iv)
houve indevida negativa do pedido de emenda à inicial, de sorte que (a) deve ser declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados após a decisão de fls. 471/477 ou (b) reconhecida a possibilidade de liquidação após o trânsito em julgado da sentença condenatória, na forma dos arts. 509 e seguintes do CPC/15.

Por meio da decisão de id nº 967771, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o sobrestamento do feito originário.

O agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Jaqueline Monteiro
e
Espólio de Alda de Castro Monteiro
, no intuito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Baixo Guandu (id nº 963852) que, nos autos da ação indenizatória com pedido de tutela cautelar de exibição de documentos ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
(nº. 0001293-29.2016.8.08.0007), revogou: (i) a inversão do ônus da prova; (ii) a cominação de multa diária; (iii) a determinação de apresentação dos contratos de abertura das respectivas contas, as cópias/microfilmagens dos comprovantes de movimentações financeiras feitas sob a rubrica de transferências, saque recibo e de todos cheques movimentados nas contas, e os demais documentos atinentes a todas as operações realizadas nas contas.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que
(i)
para a apuração do
quantum
efetivamente desviado, faz-se mister a realização de auditoria nas respectivas contas, mediante conferência de cada movimentação financeira e demais elementos e documentos pertinentes à relação jurídica entre as partes;
(ii)
não há pedido genérico, eis que pretendem tão somente a obtenção de documentos e informações em relação aos quais o agravado é obrigado a manter, conforme as normas do Banco Central – Resoluções nº 913/84 e 3.694, que obrigam as instituições financeiras a manterem as microfilmagens dos documentos comuns às partes e fornecê-las ao cliente quando for o caso –;
(iii)
a relação de consumo existente entre as partes atrai a incidência da norma constante no art. 6º, inciso VIII, do CDC, a qual prevê a possibilidade de inversão do ônus probatório, tendo por premissa a hipossuficiência do consumidor. Ademais, aduzem que
(iv)
houve indevida negativa do pedido de emenda à inicial, de sorte que (a) deve ser declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados após a decisão de fls. 471/477 ou (b) reconhecida a possibilidade de liquidação após o trânsito em julgado da sentença condenatória, na forma dos arts. 509 e seguintes do CPC/15.

Pois bem. Do compulsar dos autos, verifica-se que os agravantes pretendem, no feito originário, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização, por danos morais e materiais, decorrentes de supostos desvios e inconsistências em operações financeiras realizadas nas suas contas.

Ocorre que a Instância Primeva, em decisão saneadora, revogou diversas determinações que haviam sido anteriormente direcionadas à agravada, referentes aos documentos que devem ser juntados aos autos para a conferência da alegada apropriação indébita.

Assim concluiu o magistrado por entender que o contrato de abertura das contas-correntes e poupanças firmado entre a instituição financeira requerida e as requerentes são datados de 2005, constituindo documento comum às partes, razão pela qual não seria razoável exigir da parte demandada a apresentação de eventuais vias originais desses contratos mais de dez anos após a assinatura, visto que a própria requerente também não os conservou. Ademais, asseverou o juízo
a quo
que a apresentação desses contratos em nada influenciará na comprovação de eventuais desvios ocorridos nas movimentações financeiras das contas das requerentes. Não fosse o bastante, também assentou que o pedido de apresentação dos demais documentos atinentes a operações nas contas foi extremamente vago, genérico e subjetivo, de tal sorte que se mostra impossível de ser cumprido.

Ocorre que, no mesmo pronunciamento judicial, a Instância Primeva deu razão, em parte, aos agravantes, especialmente quanto à necessidade de apresentação, pelo banco, de alguns documentos relativos a certos períodos, razão pela qual determinou sua intimação
“para, no prazo de dez dias e sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos cuja comprovação pretendem as autoras com os referidos documentos, trazer aos autos os seguintes documentos: a) conta-corrente da falecida Alda: os extratos relativos ao período de 2005 a 12/12/2007; b) conta-corrente de Jaqueline: extratos relativos aos anos 2005 à 2008 e a partir de 20/12/2013, até a presente data; c) extratos integrais da movimentação financeira nas contas poupanças de Alda e Jaqueline; d) informar se as requerentes celebraram contrato de empréstimo com a referida instituição entre os anos de 2005 e 2016 e, em caso positivo, apresentar os contratos”
(id nº 963852, fl. 06).

Neste particular, em relação à apresentação dos contratos originais de abertura de crédito, datados de 2005, das cópias/microfilmagens dos comprovantes de movimentações financeiras realizadas sobre as rubricas “transferências” e “saque recibo”, e de todos os cheques movimentados nas contas das agravantes, realmente não vejo, assim como registrado pelo Juízo de 1º grau, a necessidade de apresentação da documentação.

A meu sentir, os contratos de abertura de crédito apenas serviriam para demonstrar a existência da relação jurídica das partes desde 2005, a qual não é controversa, de tal sorte que a apresentação desses contratos não é capaz de influir na comprovação de eventuais desvios ocorridos nas movimentações financeiras das contas das requerentes.

Ademais, não é demais registrar que o dever de guarda e conservação de documentos não é eterno e usualmente se estende pelo prazo prescricional decorrente da ação de natureza pessoal (TJPR, 13ª C. Cível, AC 1010008-0, Arapoti, Rel. Desª. Lenice Bodstein, J. 19/06/2013).

Da mesma forma, em relação às cópias/microfilmagens dos comprovantes de movimentações financeiras pleiteados, concordo com o magistrado
a quo
quando assume que tais informações já estariam discriminadas nos respectivos extratos, e que não seria razoável exigir do banco a exibição de comprovantes físicos de como foi realizada cada transação de cliente específico ao longo de mais de uma década. No mais, reputo adequado o indeferimento do pedido genérico de apresentação dos demais documentos atinentes a operações nas contas.

Isso porque, a meu ver, a apresentação dos extratos desde janeiro de 2015 é suficiente para instruir a ação indenizatória ajuizada, e, caso eventualmente apuradas movimentações não reconhecidas pelas autoras, a instituição financeira passará a ter o ônus de comprovar a regularidade das referidas transações.

Neste ponto, convém rememorar que o sistema de provas instituído pelo Código de Processo Civil permite ao órgão julgador atribuir às provas o valor que entender que elas mereçam, consoante as circunstâncias do caso concreto – é o que a doutrina denomina convencimento motivado ou persuasão racional.

Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como a indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de modo devidamente motivado, nos termos do art. 371 do CPC/2015 (
c.f.
STJ. AgInt no AREsp 871.129/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgado Em 23/06/2016, Dje 30/06/2016).

Bem por isso, com suporte em tais premissas e considerando que os mencionados documentos são desnecessários ao deslinde da controvérsia, eis que incapazes de comprovar a ocorrência das alegadas indevidas operações financeiras, forçoso convir pela manutenção da parte da decisão que revogou a determinação de juntada dos documentos pleiteados pelos agravantes.

Em contrapartida, entendo que a decisão vergastada incorre em equívoco ao revogar a inversão do ônus da prova, eis que, ao assim fazê-lo, se coloca em dissonância com as diretrizes traçadas pelas normas consumeristas, as quais regem a relação jurídica em apreço – não é demais rememorar que, conforme entendimento sumulado pelo c. STJ, o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável às instituições financeiras (Súmula nº 297).

Com efeito, a inversão do ônus da prova
in casu
não impõe à instituição financeira prova de fato negativo, mas sim o dever de comprovar a regularidade das transações eventualmente não reconhecidas como legítimas pelos consumidores.

Em suma, considerando a necessária inversão do ônus da prova, entendo que a documentação cuja apresentação foi determinada na decisão hostilizada é suficiente para atender os autores, os quais poderão identificar eventuais movimentações financeiras não reconhecidas, momento em que o ônus de comprovar a regularidade das operações passa à instituição financeira.

Por derradeiro, registro não merecer guarida a alegação de nulidade de todos os atos processuais praticados após a decisão de fls. 471/477, por ter sido indeferido o pleito de devolução de prazo para emenda à inicial após a apresentação da documentação pelo banco, necessária à liquidação dos danos sofridos.

Isso porque por meio de simples leitura da exordial (id nº 963854) é possível constatar que tal peça inaugurou ação indenizatória pelo rito ordinário, com pedido incidental cautelar de exibição de documentos, o que difere por completo da hipótese prevista no art. 308 do CPC, o qual admite a formulação de pedido principal após a efetivação de tutela cautelar requerida em caráter antecedente.

Aliás, tanto em relação a este pedido de declaração de nulidade dos atos processuais, quanto no que concerne ao pleito de liquidação dos valores devidos após a sentença, impõe-se consignar que tais temas sequer foram abarcados pela decisão atacada.

Com efeito, não foi direcionado ao Juízo
a quo
nenhum pleito neste sentido, muito menos debatida a questão na origem, razão pela qual também resta inviável a esta Corte imiscuir-se na
quaestio
inovadora.

Isso porque, como se sabe, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Órgão
ad quem
, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido. Bem por isso, afigura-se incabível à instância revisora conhecer diretamente das matérias não apreciadas pelo MM. Juiz, sob pena de supressão de instância.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, reformando a decisão objurgada, tão somente a fim de manter a inversão dos ônus probatórios anteriormente deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. INDEFERIMENTO DE PROVAS DESNECESSÁRIAS. POSSIBILIDADE. INDEVIDA REVOGAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TESE NÃO SUSCITADA NO FEITO ORIGINÁRIO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Na origem, os agravantes pretendem a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização, por danos morais e materiais, decorrentes de supostos desvios e inconsistências em operações financeiras realizadas nas suas contas.

2)
Todavia, os contratos de abertura de crédito apenas serviriam para demonstrar a existência da relação jurídica das partes, a qual não é controversa, de tal sorte que a apresentação desses contratos não é capaz de influir na comprovação de eventuais desvios ocorridos nas movimentações financeiras das contas das requerentes. Da mesma forma, as informações constantes nas cópias/microfilmagens dos comprovantes de movimentações financeiras pleiteados já estão discriminadas nos respectivos extratos, não sendo razoável exigir do banco a exibição de comprovantes físicos de como foi realizada cada transação de cliente específico ao longo de mais de uma década.

3)
Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como a indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de modo devidamente motivado, nos termos do art. 371 do CPC/2015.

4)
Na hipótese em apreço, a inversão do ônus da prova não impõe à instituição financeira prova de fato negativo, mas sim o dever de comprovar a regularidade das transações eventualmente não reconhecidas como legítimas pelos consumidores, o que se revela perfeitamente possível.

5)
No sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao órgão
ad quem
, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido. Bem por isso, afigura-se incabível à instância revisora conhecer diretamente das matérias não apreciadas magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

6)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.